Tribunal: STJ
Processo: 0815556-35.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670992 - MS(2024/0221091-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
YUMI SAGAWA GOUVEIA - PR112465
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: LUIS PAULO DOS REIS - MS010236
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
COM
MULTAS
APLICADAS
PELO
PROCON/MS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DAS MULTAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 7 E
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
83/STJ.
1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior "acerca da
alegada violação dos arts. 57 do CDC e 8o do
, tem-se que a pretensão consistente
CPC/2015
em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da multa exigiria adentrar
aos critérios de dosimetria da sanção em que se sustentaram a autoridade administrativa e as
instâncias ordinárias que referendaram tais critérios. [...] Não cabe, quanto estes dois
fundamentos recursais, o conhecimento da pretensão recursal, que implicaria revisão sobre o
juízo de fato exarado pela instância ordinária. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ
" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.795.132/SP
em
DJe de
.
13/6/2022,
15/6/2022)
Na hipótese dos autos,
2.
reverter o entendimento do colegiado originário que considerando os
critérios pertinentes para as hipóteses de descumprimento das normas relativas à defesa do
consumidor, além das reiteradas práticas de infrações por parte do ora recorrente, concluiu que
as multas foram aplicadas em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, o
que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, conforme a Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, não sendo caso de revaloração de prova.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56172812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 17302187-a68f-4297-b9fd-532f957c506d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 17302187-a68f-4297-b9fd-532f957c506d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670992 - MS(2024/0221091-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
YUMI SAGAWA GOUVEIA - PR112465
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: LUIS PAULO DOS REIS - MS010236
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
COM
MULTAS
APLICADAS
PELO
PROCON/MS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DAS MULTAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 7 E
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
83/STJ.
1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior "acerca da
alegada violação dos arts. 57 do CDC e 8o do
tem-se que a pretensão consistente
CPC/2015,
em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da multa exigiria adentrar
aos critérios de dosimetria da sanção em que se sustentaram a autoridade administrativa e as
instâncias ordinárias que referendaram tais critérios. [...] Não cabe, quanto estes dois
fundamentos recursais, o conhecimento da pretensão recursal, que implicaria revisão sobre o
juízo de fato exarado pela instância ordinária. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ
" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.795.132/SP,
em
DJe de
.
13/6/2022,
15/6/2022)
Na hipótese dos autos,
2.
reverter o entendimento do colegiado originário que considerando os
critérios pertinentes para as hipóteses de descumprimento das normas relativas à defesa do
consumidor, além das reiteradas práticas de infrações por parte do ora recorrente, concluiu que
as multas foram aplicadas em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, o
que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, conforme a Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, não sendo caso de revaloração de prova.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55843658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 06755f48-7137-4dd3-bc99-a51fe07412ce

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e- STJ, fl. 1.575):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS COM MULTAS APLICADAS PELO

PROCON/MS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DAS
MULTAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO
NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 7 E
AGRAVO
83/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada.
Para tanto, aduz pelo afastamento da Súmula
"uma vez que a
7/STJ,
matéria recursal prescinde de qualquer reexame de
na medida em que a
fatos/provas,
ofensa ao
do CDC, decorre do mero cotejo entre o valor da multa discutida –
art. 57,
superior a 204 mil reais, em 2018 – e a natureza das supostas infrações de que se
origina (em nada apta a justificar penalidade de tamanha expressão financeira)" (e-
STJ, fl. 1.794).
Pondera ainda que "não há necessidade de nenhuma investigação de fatos
e provas, na medida em que para verificar o descumprimento do
do CDC, basta
art. 57,
a análise dos vv. acórdãos recorridos que registraram a origem e a tramitação dos
processos que levaram à constituição do débito" (e-STJ, fl. 1.795).
Além disso, alega que basicamente as penalidade aplicadas foram
injustificadas e insubsistentes.
Por fim, aponta ser desarrazoado manter a penalidade aplicada ressalvando
que se busca a requalificação jurídica das provas, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior.
Impugnação apresentada às fls. 1.806-1.813 (e-STJ), na qual a parte
agravada pede a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no
§ 4o do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Conforme registrado no julgado monocrático, em relação a pretensão de
redução das multas aplicadas, a controvérsia foi julgada na origem com esteio nos
seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1.672-1.674 – sem grifo no original):

6 –
das multas administrativas
Quantum
Documento eletrônico VDA55843658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 06755f48-7137-4dd3-bc99-a51fe07412ce

Por fim, passa-se à análise da questão da razoabilidade das multas
arbitradas.
Acerca da questão, a sentença consignou:

"Na hipótese dos autos, pelos documento juntados às fls.178/ 263/
311/ 382/ 453/ 515/ 576/ 625/ 714/ 780/ 830/ 913/ 968/ 1037/ 1091/
1170/ 1247/ 1303, as penalidades foram fixadas da seguinte forma
respectivamente: CDA
440 UFERMS; CDA
86314/2018
86315/2018
220 UFERMS; CDA
210 UFERMS; CDA
480
86316/2018
86317/2018
UFERMS; CDA
400 UFERMS; CDA
480
86318/2018
86319/2018
UFERMS; CDA
100 UFERMS; CDA
200
86320/2018
86322/2019
UFERMS; CDA
480 UFERMS; CDA
480
86323/2019
86331/2018
UFERMS; CDA
200 UFERMS; CDA
480
10367/2019
10369/2019
UFERMS; CDA
480 UFERMS; CDA
480
10370/2019
10371/2019
UFERMS; CDA
160 UFERMS; CDA
480
10389/2019
10391/2019
UFERMS; CDA
480 UFERMS; CDA
300
10392/2019
10393/2019
UFERMS. No caso entendo que as penalidades estão fixadas de
acordo com a gravidade de cada conduta, sem afronta ao princípio da
proporcionalidade, já que a(s) multa(s) aplicada(s) ao autor serve(m)
de desestímulo à repetição de conduta idêntica, devendo ser mantidas
nos patamares em que fixadas, estando todas devidamente
fundamentadas pelo PROCON-MS.
Ademais, em se tratando de ato administrativo, incumbe ao Poder
Judiciária somente o seu controle de legalidade, de modo que não
cabe ao juízo apreciar o mérito administrativo, sob pena de afronta ao
princípio constitucional da separação dos poderes, cuja observância
deve ser levada em consideração, igualmente, no que concerne ao
montante da pena aplicada ao infrator.
Outro não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:
(...)
Outrossim, apesar de a parte não concordar com o montante da
penalidade, isso não significa que os atos administrativos careçam de
fundamentação e motivação, situação que afasta a atuação dos
órgãos jurisdicionais, mesmo porque pelas cópias dos procedimentos
que tramitaram junto ao PROCON, tem-se que as decisões que
aplicaram as sanções levaram em consideração a gravidade da
lesão e os critérios de fixação, consoante dispõe a norma
, não cabendo ao magistrado simplesmente invocar
consumerista
ausência de
para fixar um número
proporcionalidade/razoabilidade
menor de UFERMS." (1547-154).

É certo que um ato administrativo afrontoso à razoabilidade não é apenas
censurável perante a ciência da Administração, é também inválido, pois não
se poderia considerá-lo em conformidade com a finalidade da lei.
Nesse diapasão, não se configura invasão do mérito do ato administrativo,
isto é, do campo da discricionariedade administrativa, a atuação do Poder
Documento eletrônico VDA55843658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 06755f48-7137-4dd3-bc99-a51fe07412ce

Judiciário nessa seara, pois discrição é margem de liberdade para atender
ao sentido da lei e em seu sentido não se consideram abrigadas intelecções
induvidosamente desarrazoadas, ao menos quando comportarem outro
entendimento.
O artigo 57 da Lei no 8.078, de
- Código de Defesa do
11/09/1990
Consumidor - preceitua que:

"A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será
aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o
Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores
cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de
proteção ao consumidor nos demais casos."

No caso, conquanto o Decreto Estadual no 12.425, de 08/10/2007,
vigente à época da aplicação da penalidade, não apresente patamares
mínimos e máximos para a aplicação da multa, mas somente estipule
que seu valor será aferível em UFERMS, é certo que as penalidades
arbitradas (de 200 a 480 UFERMS) se encontram dentro dos parâmetros
fixados no parágrafo único do
da Lei n. 8.078, de
art. 57,
11/09/90
(Código de Defesa do Consumidor), o qual preceitua que: "a multa será
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice
equivalente que venha a substituí-lo."
Sendo assim, considerando a proporcionalidade entres as multas
aplicadas e o estabelecido na legislação vigente (mínimo de 200
unidades fiscais e máximo de 3 milhões de UFIR), bem como a
REITERADA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PELO AUTOR, o montante das
multas devem ser mantidos.
Logo, neste ponto, o recurso também não deve ser provido.

Sobre o tema em debate esta Corte Superior possui entendimento
jurisprudencial de que "acerca da alegada violação dos arts. 57 do CDC e 8o do
tem-se que a pretensão consistente em ofensa aos princípios da
CPC/2015,
proporcionalidade e da razoabilidade da multa exigiria adentrar aos critérios de
dosimetria da sanção em que se sustentaram a autoridade administrativa e as
instâncias ordinárias que referendaram tais critérios. [...] Não cabe, quanto estes dois
fundamentos recursais, o conhecimento da pretensão recursal, que implicaria revisão
sobre o juízo de fato exarado pela instância ordinária. Incidência do Enunciado
Sumular n.
" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
7/STJ
AREsp n. 1.795.132/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2022,
15/6/2022)
Sendo assim, na hipótese em estudo, a Corte de origem considerando os
critérios pertinentes para as hipóteses de descumprimento das normas relativas à
defesa do consumidor, além das reiteradas práticas de infrações por parte do ora
Documento eletrônico VDA55843658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 06755f48-7137-4dd3-bc99-a51fe07412ce

recorrente, concluiu que as multas foram aplicadas em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa maneira, é inafastável o óbice da
isso porque mostra-
Súmula 7/STJ,
se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de
Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria
necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que não se
mostra possível nessa esfera recursal.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
MULTA.
VALOR.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do acórdão hostilizado, a fim de se reconhecer
que o Procon não teria estabelecido critérios objetivos para fixação da multa,
importaria em reapreciação dos elementos de convicção presentes nos
autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A alteração do valor da multa administrativa em sede de recurso
especial só é possível em caráter excepcional quando ela se mostrar
.
flagrantemente desproporcional, o que não se verifica no caso
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.669.185/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original)
2/12/2024,
11/12/2024

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
FORMULADA
PELO
PROCON.
PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO LOCAL.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não
se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da
matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de
embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não
preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
3. O recurso especial não é via adequada para que a parte alegue violação
de decreto regulamentar, o qual não se enquadra no conceito de lei federal.
4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da
autuação, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual
alteração das premissas adotadas demandaria, necessariamente, novo
Documento eletrônico VDA55843658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 06755f48-7137-4dd3-bc99-a51fe07412ce

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
5. Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo
norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a
disposição prevista na
cujo âmbito de incidência é restrito
Lei n. 9.873/1999,
às ações punitivas na esfera da administração pública federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.151.570/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no
25/11/2024,
29/11/2024
original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE
INFRATORA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
[...]
4. Quanto ao montante da sanção aplicada, consta no aresto impugnado:
"Por outro lado, a sanção pecuniária, no caso concreto, foi arbitrada com
supedâneo no Poder de Polícia, mediante a instauração do regular
processoadministrativo, nos termos do disposto no artigo 57 do CDC e
Portarias Normativas PROCON nos
e
O montante da sanção
26/06
45/15.
pecuniária, ao contrário do sustentado pela parte autora, não é confiscatório
e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Efetivamente,
a condição econômica do fornecedor está relacionada ao resultado obtido na
comercialização da integralidade dos produtos e serviços de telefonia,
alcançando a Receita Média Mensal do valor de R$ 504.067.432,95
(fls. 432). E, o montante da penalidade aplicada é inferior a 0,7% da referida
Receita Média Mensal (6 infrações administrativas, considerada a multa de
maior gravidade, acrescida de
a título de concurso e a incidência, ao
1/3,
final, das circunstâncias agravantes, referentes ao dano coletivo e
reincidência; fls. 475 e 554). A sanção pecuniária, acima mencionada, tem
por escopo punir o infrator e, também, coibir a prática de atos atentatórios ou
abusivos, praticados pelo fornecedor do serviço, contra os direitos
fundamentais assegurados na legislação específica".
5. Com efeito, destacam-se duas funções da multa administrativa no âmbito
da tutela dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator in concreto
e a dissuasão in abstracto de infratores potenciais.
6. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao
confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, o efeito confiscatório
inconstitucional e, do outro, a leniência condescendente que possa ser
enxergada pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei
Documento eletrônico VDA55843658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 06755f48-7137-4dd3-bc99-a51fe07412ce

- efeito de certa "normalização" da sanção monetária como se fosse um
custo a mais do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos,
incentivo inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela
desmoralização, do comando legislativo.
7. Não há primazia legal sobre a gravidade da infração na dosimetria da
pena. Decerto é critério que não pode ser ignorado, mas que reclama a
avaliação juntamente com a capacidade econômica do agente, prevista no
da Lei Consumerista, de forma a individualizar seus efeitos
art. 57
proporcionalmente aos fins punitivos, pedagógicos e dissuasórios sobre o
infrator.
8.
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher as pretensões
In casu
recursais, a fim de infirmar a conclusão adotada na origem concernente ao
montante da penalidade administrativa, demanda revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na
Súmula 7/STJ.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.379.528/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
20/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. CRITÉRIOS E
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
QUANTUM
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. Nos termos do acórdão recorrido, a multa administrativa fixada pelo
Procon baseou-se em critérios como "a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC).
2. O reexame do critério para sua fixação, bem como sua proporcionalidade
para majorá-la ou reduzi-la é vedado em recurso especial por exigir
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Não se pode conhecer da apontada violação do
II, do CPC,
art. 1.022,
pois as alegações que a fundamentaram são genéricas, sem discriminação
dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais
tenha incorrido o acórdão impugnado (Súmula n. 184 do STF).
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp n. 1.957.817/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.

Por conseguinte, não é possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria necessário o revolvimento do conjunto
probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ.
Não se olvide, ainda, o entendimento já adotado no Superior Tribunal de
Justiça de que "a errônea valoração da prova que dá ensejo ao recurso especial é
aquela que decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no campo
probatório, e não quanto às conclusões das instâncias ordinárias acerca dos elementos
Documento eletrônico VDA55843658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 06755f48-7137-4dd3-bc99-a51fe07412ce

informativos coligidos aos autos do processo" (
Ministro
AREsp n. 1.380.879/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
5/8/2020)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO COMO
ALUNO-APRENDIZ. NECESSIDADE DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA À
CONTA
DA
UNIÃO,
AINDA
QUE
INDIRETA.
AUSENCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO NA ORIGEM. REVISÃO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Acerca do reconhecimento do tempo de serviço como aluno-aprendiz para
fins de aposentadoria, consoante a jurisprudência do STJ, é possível o
cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública
profissional para complementação de tempo de serviço, objetivando fins
previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do
vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União, o
que, no caso, não foi demonstrado. A alteração do julgado quanto ao ponto
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de
regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham
.
novas conclusões sobre os elementos informativos do processo
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.376.131/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
26/2/2024,
1/3/2024
original)

Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno não
são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão agravada.
Por fim, relativamente ao pleito da parte recorrida de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do
assinala-se que esta Corte Superior tem
art. 1.021,
CPC/2015,
entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que
seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 06755f48-7137-4dd3-bc99-a51fe07412ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.670.992 / MS
Número Registro: 2024/0221091-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08155563520198120001
0815556352019812000150000
0815556352019812000150001
8155563520198120001 815556352019812000150000 815556352019812000150001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
YUMI SAGAWA GOUVEIA - PR112465
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : LUIS PAULO DOS REIS - MS010236
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE CND
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
Documento eletrônico VDA56077577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 6d3c8180-5b8f-4c54-aecb-2ac2d197939f

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
YUMI SAGAWA GOUVEIA - PR112465
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : LUIS PAULO DOS REIS - MS010236
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 6d3c8180-5b8f-4c54-aecb-2ac2d197939f